Tribunal: TJDFT
Processo: 0750296-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750296-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PERNA CORDEIRO AGRAVADO: JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Paulo Henrique Perna Cordeiro, contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação monitória/cheque – R$ 156.139,68), indeferiu o pedido de penhora de 15% da remuneração mensal do executado, mantendo decisão anterior que já havia indeferido a penhora de 30% (ID 254535168). O agravante alega, em síntese, que: 1) é titular de crédito líquido, certo e exigível, reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, no valor atual de R$ 156.139,68; 2) todas as medidas executivas foram frustradas, não havendo bens penhoráveis identificados; 3) o executado percebe remuneração líquida mensal de R$ 22.975,42, valor que excede significativamente o mínimo existencial; 4) a penhora de 15% do salário líquido preserva o mínimo existencial do executado e representa a única medida eficaz para satisfação do crédito; 5) o executado adota conduta procrastinatória, recusando acordos e ocultando patrimônio; 6) a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora parcial de salários vultosos, desde que preservado o mínimo existencial. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, para que seja determinada, de imediato, a “expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, determinando a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA (CPF no 032.401.011-73), no valor mensal de R$ 3.446,31, até a quitação integral do débito”. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: “(...) Outrossim, indefiro o pedido de penhora de 15% da remuneração bruta do Devedor, uma vez se trata de montante impenhorável, conforme redação do artigo 833, IV do CPC. (...)” (ID 254535168) Todavia, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, no caso, não é possível autorizar, de plano, a penhora de qualquer percentual da remuneração do agravado, sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração, em contrarrazões, de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Isso porque a informação salarial líquida obtida pelo agravante no Portal da Transparência (R$ 22.975,42 – ID 246043471) não permite identificar eventuais descontos facultativos no contracheque do agravado, o que compromete a definição do seu mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, iniciado o cumprimento de sentença no corrente ano (23/05/2025 – ID 236967421), não há iminência de consumação da prescrição intercorrente. Além disso, a eventual suspensão do processo – que, ao menos até o presente momento, nem sequer foi determinada – ensejará também a suspensão da prescrição (CPC 921 § 1). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator